Tribunal: TJPA
Processo: 0807866-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807866-64.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

AGRAVADO: SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LIMINAR. EMISSÃO DE CERTIDÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO. OFERTA DE VEÍCULO. GARANTIA. NÃO OBSRVÂNCIA DA ORDEM. NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DOS VEÍCULOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu liminar, garantindo a emissão de certidão positiva com efeitos negativos e o cancelamento de protestos.

2.

Diante das argumentações trazidas pelo Agravante, entendo que a decisão vergastada merece reparos, pois
não atendeu aos requisitos para o deferimento da liminar pretendida, especialmente a adequada garantia do juízo.

3.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO .

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estados do Pará, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que deferiu liminar nos seguintes termos:

“3.
EX POSITIS
, e com fundamento nos arts. 294, 296, 298, 300, 497 e ss, do Novo Código de Processo Civil,
CONCEDO A TUTELA PLEITEADA
, pelo que
ACEITO
a
GARANTIA REAL

apresentada, de modo que DETERMINO:

a) que a Requerente promova o recolhimento das custas referente ao sistema RENAJUD, no prazo de 15 (quinze) dias, de cada um dos veículos apresentados como garantia, a fim de possibilitar a restrição de alienação dos aludidos veículos, sob pena de revogação da presente liminar;

b) a intimação do ESTADO DO PARÁ, por intermédio de sua SECRETARIA DE FAZENDA, para que suspenda a exigibilidade do auto de infração 092016510001727-7, bem como sua respectiva inscrição concedendo a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA,
caso não exista outros débitos tributários
, nos termos do artigo 206, do CTN,
até ulterior deliberação deste juízo
;

c) que seja oficiado ao Cartório do Único Ofício de Benevides para que cancele eventuais protestos decorrente do auto de infração 092016510001727-7.”

O Agravante relata que a Agravada, em sua petição inicial, afirmou que teve contra si lavrado Auto de Infração em razão de ter deixado de recolher ICMS referente à substituição tributária de alguns distribuidores, sem utilizar os preços praticados por eles.

Diz, também, que após tramitação do processo administrativo houve a redução da multa aplicada e que defende a impossibilidade de adivinhar o valor das operações futuras de seus clientes, pelo que não tem como atender ao cálculo exigido pela SEFA.

O recorrente afirma que a liminar foi deferida pelo juízo de primeiro grau pelo simples fato de a Agravada ter ofertado veículos como garantia real do débito.

Nesse sentido, afirma que fora deferida a suspensão de exigibilidade do crédito tributário sem que tenham sido atendidas as condições previstas no CTN, especialmente o depósito judicial integral e em dinheiro do valor da dívida.

Além disso, argumenta que, ainda que fosse aceitável a oferta dos referidos bens, o direito alegado pela Agravada carece de qualquer razoabilidade e verossimilhança que possa autorizar o deferimento da liminar, pois as regras utilizadas para apuração do ICMS não estão de acordo com as normas vigentes.

Sendo assim, pleiteou a reforma da decisão.

A liminar foi indeferida, por decisão monocrática (Id.
3455649
).

Foi interposto recurso de Agravo Interno (Id. 3662612).

Foram ofertadas contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento (Id. 3822872).

O Ministério Público de 2º grau declarou ser dispensável sua intervenção no feito (Id. 3954225).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que acolheu os bens móveis indicados pelo Agravado como garantia e deferiu liminar para
suspender a exigibilidade do auto de infração 092016510001727-7, e ser concedida CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, além de determinar o cancelamento de protestos em cartório.

Conheço do recurso, pois estão presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Julgo prejudicado o julgamento do recurso de Agravo Interno, pois confunde-se com o mérito do presente recurso.

Após análise dos autos, verifico que a Agravada ingressou com Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência contra o Estado do Pará, relatando que foi lavrado auto de infração em razão de suposta elaboração equivocada de cálculo de ICMS, relativo à substituição tributária.

Ademais, aponta uma série de irregularidades relativas à cobrança do débito.

Destarte, pleiteou a concessão de liminar para suspender a inscrição da aludida dívida e eventuais protestos, devendo a Secretaria de Fazenda Estadual fornecer Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, e para tanto ofereceu veículos como garantia.

Diante do pleito da Agravada e do que dissertam os artigos 9º,
caput
, e 11, da Lei n.º 6.830/1980
[1]
, vislumbro que a parte Agravada ao ofertar os veículos como garantia não se desincumbiu do ônus de demonstrar as reais condições dos bens e, tampouco, da necessidade de afastar a ordem legal constante no referido art. 11.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se posicionado quando existe a apresentação de bens móveis para garantir a emissão de certidão e para suspender protestos.

“
Agravo de Instrumento – Tutela provisória de natureza cautelar em caráter antecedente – Execução fiscal ainda não ajuizada – Oferecimento de bens móveis em garantia – Pretensão de obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa e de não inclusão no CADIN – Possibilidade do requerimento cautelar para esse fim – Nomeação antecipada de bens à penhora que deve, porém, observar a ordem legal do artigo 11, da Lei nº 6.830/80, diante da não comprovação da necessidade de seu afastamento – Decisão mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 21200170720188260000 SP 2120017-07.2018.8.26.0000, Relator: Paola Lorena, Data de Julgamento: 22/01/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/01/2019)”

“tutela cautelar em caráter ANTECEDENTE. Insurgência da FESP contra r. sentença que julgou procedente pedido de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em razão da apresentação de caução (bem imóvel urbano). Cabimento na atual sistemática do CPC/2015, segundo decidido pelo E. STJ nesses autos, em consonância com o RESP Nº 1.123.669-RS (julgado na forma do art. 543-C do CPC/1973). Possibilidade de oferecimento de garantia à futura execução, devendo ser observada a ordem legal de preferência. Precedentes. Oferecimento de bem imóvel de propriedade de uma das responsáveis pelo débito que se pretende garantir. Recusa Fazendária com fulcro na iliquidez do bem e inobservância da ordem legal de preferência. Bem avaliado unilateralmente, de liquidez e valor incertos. Não demonstrada necessidade de afastamento da ordem pelo contribuinte. Inteligência do Tema 578, do E. STJ. Precedentes. R. sentença reformada. Improcedência do pedido. Ônus sucumbenciais atribuídos aos autores. Recurso DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.

(TJ-SP - AC: 10128865420198260032 SP 1012886-54.2019.8.26.0032, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 17/08/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/08/2022)”

“EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR - OFERTA DE GARANTIA COM VISTAS À EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO FISCAL POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - MÁQUINA IMPRESSORA ADQUIRIDA EM 2013 - EXPRESSA RECUSA ESTATAL - DESINTERESSE NA ADJUDICAÇÃO - BEM DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO - DEPRECIAÇÃO INERENTE À NATUREZA DA COISA OFERTADA - IMPRESTABILIDADE PARA A GARANTIA DA OBRIGAÇÃO DEBATIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO. - A garantia obrigacional há de ser concebida à luz da necessária efetividade de futura demanda judicial de caráter expropriatório, desaguando, desta feita, na imprescindibilidade de se ofertar à caução bem ou direito ostentador de liquidez suficiente para a satisfação da dívida inadimplida - Além de inexistir qualquer interesse por parte do credor na futura adjudicação da coisa ofertada, a própria natureza do bem evidencia não só a patente dificuldade de eventual futura expropriação para a saldação da obrigação, como também o suportar dos efeitos deletérios da depreciação - Recurso não provido. V.V: - O col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do nº REsp 1.123.669/RS, selecionado como representativo da controvérsia, consolidou o entendimento de que "O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa" ( REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/12/2009, DJe 1º/2/2010) - Demonstrada a idoneidade da garantia ofertada, cujo valor perfaz quantia superior ao débito, cabível a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa - Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 00067444720188130000, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 05/06/2018, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2018)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO CAUTELAR. PLEITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BEM EM GARANTIA E EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA. OFERTA DE VEÍCULO (CAMINHÃO). JUNTADA DE NOTA FISCAL DO ANO DE 2017 E CRLV. SUBSTRATOS QUE NÃO ATESTAM A SUFICIÊNCIA E IDONEIDADE DA GARANTIA. ESTADO DE CONSERVAÇÃO E VALOR ATUAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da questão cinge-se acerca da possibilidade da parte agravante obter Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa, com a aceitação de bem disponibilizado em garantia perante a parte Agravada. 2. Pois bem, de saída, vale mencionar que o STJ vem entendendo, inclusive em sede do Recurso Repetitivo nº. 1123669/RS, que empós o vencimento da suposta obrigação e antes do ajuizamento da execução, é permitido ao contribuinte garantir em juízo de forma antecedente o valor discutido, no sentido de obter Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa. 3. Contudo, apesar de ser admitida a possibilidade de antecipação da garantia de futura execução fiscal, visando permitir a emissão de certidão de regularidade fiscal, a caução oferecida, além de suficiente, deve ser idônea. 4. No caso dos autos, o valor em discussão é no patamar de R$ 117.980,53 (cento e dezessete mil novecentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos). Por seu turno, o Agravante disponibiliza como garantia, conforme verifica-se no caderno procedimental de primeiro e segundo grau, um veículo de placa POH5589/CE (caminhão da marca Volkswagen, modelo 17.190 Worker, ano 2017/2018), comprado em 23/06/2017 no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). 5. Entretanto, compulsando o Sistema de Automação da Justiça de Primeiro Grau (SAJ/PG), verifico que o Agravante apenas juntou como prova de demostrar a suficiência e idoneidade do veículo a nota fiscal do ano de 2017 e o documento do veículo, o que não se presta à real indicação do valor do bem, tendo em vista que a Agravante não realizou sequer uma avaliação técnica, para dentro outros fatores, atestar o estado de conservação do veículo e o seu real valor de mercado atualizado. 6. Por derradeiro, em sede de Agravo de Instrumento a parte autora ora Agravante aduz e junta documentos que de acordo com a "Tabela Fipe", o veículo em referência possui como valor de mercado a quantia de aproximadamente R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais). Contudo, em análise cuidadosa dos autos, verifico que a documentação em destaque não foi disponibilizada ao Magistrado de piso para apreciação no momento da Decisão Interlocutória ora adversada. Desse modo, uma possível análise neste momento acarretaria em supressão de instância. 7. Ante o exposto, corroboro com a posição adotada pelo Magistrado de piso que reconheceu ser insuficiente a documentação acostada pela parte autora, ora Recorrente, vez que não se pode presumir apenas com o juntado que o veículo atualmente encontra-se avaliado em valor igual ou superior ao valor do crédito em litígio. 8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 0627698-26.2019.8.06.0000 , em que são partes as acima relacionadas, Acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, mas para negar-lhe provimento, mantendo a decisão atacada, nos termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 02 de dezembro de 2019.

(TJ-CE - AI: 06276982620198060000 CE 0627698-26.2019.8.06.0000, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2019)”

Portanto, diante das argumentações expostas, entendo que a Agravada, quando não atendeu aos requisitos para o deferimento da liminar pretendida, especialmente a adequada garantia do juízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de primeiro grau, e assim indeferir a liminar requerida pela Agravada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Belém, 30/10/2023